Tribunal: TJSP
Processo: 1021687-73.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL– Ação anulatória de compra e venda de imóvel c.c. perdas e danos - Competência de uma das C. Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a) - Inteligência art. 5o, III, item III. 6, da Resolução no 623/2013 - Precedentes desta Corte - Impossibilidade de se invocar regra de prevenção para afastar-se a incidência de norma de competência ratione

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL– Ação anulatória de compra e venda de imóvel c.c. perdas e danos - Competência de uma das C. Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte (25a a 36a) - Inteligência art. 5o, III, item III. 6, da Resolução no 623/2013 - Precedentes desta Corte - Impossibilidade de se invocar regra de prevenção para afastar-se a incidência de norma de competência ratione materiae – Prevenção que sequer subiste diante da distribuição livre efetivada nos autos - Recurso não conhecido, com remessa dos autos para redistribuição.